Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727282-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DUARTE ALMEIDA DA TRINDADE IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ADRIANO DA SILVA, em favor de ALEX DUARTE ALMEIDA DA TRINDADE (paciente), contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, nos autos n° 0708594-98.2025.8.07.0006 (Id 240788150 de origem), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva Em suas razões (Id 73684785), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida. Alega que o paciente é primário, tem residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, não havendo risco à ordem pública ou à instrução criminal. Invoca precedentes do STJ e STF no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não justifica a prisão preventiva. Defende que a prisão preventiva é medida excepcional, devido ao princípio da ultima ratio e da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos que, após receberem informação sobre a suposta prática de tráfico de drogas nas proximidades de uma feira em Sobradinho, policiais deslocaram-se até a residência onde o suposto traficante estaria. Com a autorização da irmã do paciente, ingressaram no imóvel, onde localizaram uma porção de maconha pesando 224,10g, uma porção de cocaína de 133,55g, além de uma pistola calibre .45. Devido a isso, o paciente foi preso em flagrante em 14/06/2025. Em audiência de custódia a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos (Id 73682476, p. 50/53): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 224 gramas de maconha e 133 gramas de cocaína) e uma arma de fogo de uso restrito sem autorização regulamentar ou legal. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEX DUARTE ALMEIDA DA TRINDADE, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância. Conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes (224g de maconha e 133g de cocaína), além de uma arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, munições de diversos calibres, balanças de precisão e material comumente utilizado para embalar drogas. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Em uma análise preliminar, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar legítima e excepcional. Cumpre ressaltar que a decretação da prisão preventiva levou em conta não apenas a expressiva quantidade de droga apreendida, mas também a localização de arma de fogo sem autorização legal, elementos que evidenciam de forma concreta o risco à ordem pública. Nessa esteira, o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva analisa de forma concreta os elementos do caso, com referência expressa aos requisitos do art. 312 do CPP, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, consideradas inócuas no contexto de tráfico praticado no domicílio da paciente. 4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, merla, êxtase, rohypnol), dinheiro em espécie, balança de precisão e petrechos típicos da atividade de tráfico, todos encontrados na residência da paciente, contexto que aponta habitualidade delitiva e risco de reiteração. 5. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração, mediante apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e de elementos característicos da mercancia ilícita, na própria residência da paciente. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais e o perigo concreto da liberdade do imputado. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. (Acórdão 2014680, 0716326-51.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (g.n.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR